Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701731-27.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JULIANA SANTOS SOUZA, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, matéria objeto de recurso representativo no Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 632.853 (Tema 485), quando foi fixada a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. A turma julgadora, após detida análise fático-probatória, reconheceu a ilegalidade da retificação do item 13.7.6 do edital do certame, determinando a excepcional intervenção do judiciário na esfera administrativa, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o acórdão recorrido assentou (ID 67459705): APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE (TEMA 485/STF). ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. RETIFICAÇÃO EDITALÍCIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF ALTERADO. AUMENTO DO PERCURSO FEMININO. REDUÇÃO DO PERCURSO MASCULINO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXISTENTE. ISONOMIA NÃO OBSERVADA. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Revela-se ilegal a conduta da Administração Pública que retifica o edital n. 04/2023-DGP/PMDF para admissão ao curso de formação de praças da polícia militar do Distrito Federal, aumentando o percurso feminino e minorando o percurso masculino, sem oportuna motivação, deixando de franquear eventual impugnação dos candidatos, a indicar intenção de aumentar a aprovação de homens e reduzir a de mulheres, o que evidencia violação ao princípio da isonomia. Precedentes. 2. O Edital n. 04/2023-DGP/PMDF foi objeto de cautelar deferida nos autos da ADI n. 7433/DF - STF, justamente por flagrante critério de discriminação contra o sexo feminino, havendo homologação de acordo judicial proposto pelo Distrito Federal, na qual o ente público comprometeu-se a “viabilizar o prosseguimento do certame sem as restrições de gênero prevista no texto original do instrumento convocatório”. Contudo, a elaboração de novo critério de avaliação em edital retificador com as mesmas vicissitudes espanca a maior inclusão de candidatas no certame, pois potencializa a desigualdade entre os gêneros, acentuando a dificuldade da prova exclusivamente para o sexo feminino, corrompendo o sistema que deveria garantir a isonomia entre candidatos de gêneros diferentes. 4. Em tais situações, a intervenção do Poder Judiciário revela-se imprescindível para o restabelecimento do estado de legalidade do certame, com o restabelecimento do primeiro edital regulador do certame, em atendimento à tese fixada pelo colendo Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual, “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tema 485). 5. Apelação conhecida e provida. Desse modo, do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010